Tribunal: STF
Processo: ARE 1322712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 37, caput; 39 § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Trata-se de ação em que o postulante, professor de ensino básico, técnico e tecnológico do IFSUL, pretende o restabelecimento do pagamento do adicional noturno, afastando-se a decisão administrativa que negou esse direito aos docentes em regime de dedicação exclusiva. Aduz que, no exercício do cargo, frequentemente ministra aulas até depois das 22h, necessitando de mais meia hora até deixar o campus. 
    (...)
    O réu assim justificou a suspensão do pagamento do adicional noturno aos docentes de ensino básico em regime de dedicação exclusiva, com base na Nota Informativa 5146/2016 do Ministério do Planejamento (extinto com a criação do Ministério da Economia)
    (...)
    Sobre o adicional noturno dos servidores públicos federais, dispõe a Lei 8.112/90: Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos e trinta segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 73. Já o regime de dedicação exclusiva do professor do ensino básico federal está previsto na Lei 11.784/2008: Art. 130. Aos titulares dos cargos de provimento efetivo do Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal será aplicado um dos seguintes regimes de trabalho: I - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho; II - tempo integral de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos; ou III - dedicação exclusiva, com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho em 2 (dois) turnos diários completos e impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. A unica obrigação que a adesão ao regime de dedicação exclusiva (DRE) impõe ao docente é a abstenção de exercer outra atividade remunerada. Não há qualquer previsão, seja na lei que regulamenta os direitos e deveres dos servidores públicos federais seja na legislação que trata da dedicação exclusiva no magistério federal, de vedação à percepção simultânea das duas vantagens. Também não procede o argumento do réu no sentido de que o docente já recebe parcela vencimental que contempla a hora noturna, uma vez que o incentivo de dedicação exclusiva não tem relação alguma com o horário - ordinário ou noturno - em que o servidor executa suas atividades. Isto é, o adicional noturno objetiva remunerar a prestação de serviço depois das 22h, horário presumivelmente mais penoso e mais prejudicial à rotina de vida do servidor, enquanto o incentivo de dedicação exclusiva gratifica o servidor que abdica de exercer atividade remunerada paralela ao magistério federal.
    (...)
    Assim, o pedido procede nesse particular.
    No que se refere ao divisor para cálculo do adicional noturno, o réu defendeu a aplicação da seguinte lógica:
    ‘- Dividindo-se as quarenta horas prestadas semanalmente pelos cinco dias efetivamente trabalhados, resulta em 8 horas por cada dia da semana;
    - Estas oito horas trabalhadas diariamente multiplicadas pela totalidade dos dias do mês (30) resultam em 240, ou seja, no correto divisor, aplicado diretamente pelo sistema de pagamento implantado pela administração federal (SIAPE).’
    Porém, segundo o STJ, para a jornada de 40 horas semanais o divisor a ser adotado é 200, uma vez que deve-se excluir do cálculo os dias não úteis (um por semana), dividindo-se 40h (jornada semanal) por 6 (dias úteis) e, então, multiplar o resultado por 30 (dias no mês).
    (...)
    Assim, o IFSUL deve restabelecer o pagamento do adicional noturno ao autor nos parâmetros acima fixados.
    (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente